Tribunal: TRF3
Processo: 5002158-98.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração. Correção de ofício.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementação de renda. Interpretação abrangente do teor da Súmula 229, do extinto E. TFR.

Nesse sentido, também não impede a concessão do benefício em tela o fato de o dependente receber aposentadoria, pois o art. 124 da Lei no 8.213/1991 não veda a acumulação da pensão por morte com aposentadoria, quando presentes os requisitos legais. Nega, apenas, a acumulação de mais de uma pensão, deixada por cônjuge ou companheiro, assegurado o direito de se optar pelo pagamento da mais vantajosa.

O caso dos autos

Comprovado o óbito de Loredi Brisola em 18/10/1975 (certidão de óbito id 691504).

A dependência econômica dos autores restou incontroversa, tendo em vista que eram filhos menores da de cujus, conforme demonstram as certidões de nascimento juntadas aos autos.

Quanto à qualidade de segurada da falecida, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS constatou que seu último vínculo de trabalho se encerrou em 27/09/2000, tendo sido mantida a qualidade de segurada somente até 16/11/2001, motivo pelo qual indeferiu o pedido dos autores.

No entanto, verifica-se que a falecida recolheu uma contribuição, relativa à competência 04/2012, paga com atraso em 16/05/2012, na condição de facultativo baixa renda, conforme demonstra a consulta ao CNIS.

O artigo 13 da Lei de Benefícios dispõe in verbis: “É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11.

Depreende-se assim que, ainda que efetuado o pagamento com atraso, a genitora dos autores readquiriu sua qualidade de segurada com o efetivo recolhimento da contribuição previdenciária.

Ademais, como bem asseverou a douta representante do Ministério Público Federal, observa-se que a causa da morte da segurada foi traumatismo crânio-encefálico decorrente de atropelamento por veículo automotor, tendo ela, à época, apenas 36 anos de idade, o que afasta a alegação de que efetuou o recolhimento de uma única contribuição objetivando possibilitar a concessão de benefício previdenciário para si ou aos seus dependentes.

Desse modo, diante do conjunto probatório, restou comprovada a qualidade de segurada da falecida à época do óbito de modo a preencher os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte aos autores.

Acolho o parecer do Ministério Público Federal para fixar o termo inicial dos benefícios dos autores na data do óbito da segurada (01/06/2012), tendo em vista que eram menores de idade à época do óbito e do requerimento administrativo, sendo certo que contra eles não corria a prescrição, nos termos do art. 79 e 103 da Lei n. 8.213/91.

No que tange aos critérios de atualização do débito, por tratar-se de consectários legais, revestidos de natureza de ordem pública, são passíveis de correção de ofício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5o DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.

.....................

5. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus.

..........................................

(AgRg no AREsp 288026/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NON REFORMATIO IN PEJUS E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEPENDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO PARA A CORTE ESTADUAL.

1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte estadual. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o termo inicial dessa obrigação acessória.

2. A explicitação do momento em que a correção monetária deverá incidir no caso concreto feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio in pejus contra a Fazenda Pública estadual, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013)

Assim, corrijo a sentença, e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da

Inteiro teor:
1/779)

5002158-98.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUSTAS. JUSTIÇA ESTADUAL.

1. O benefício de pensão por morte está disciplinado nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/1991, sendo requisitos para a sua concessão a qualidade de segurado do de cujus e a comprovação de dependência do pretenso beneficiário.

2. Conjunto probatório suficiente à comprovação da qualidade de segurada da falecida de modo a preencher os requisitos para concessão do benefício.

3. Termo inicial do benefício fixado na data do óbito da segurada tendo em vista que os autores eram menores à época do óbito e do requerimento administrativo.

4. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração. Correção de ofício.

5. Honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação. Artigo 85, §§2o e 3o do CPC/2015 e Súmula n.111 do STJ.

6. A cobrança de custas nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal, rege-se pela legislação estadual. Art. 1o, §1o, da Lei 9.289/96.

7. A Lei Estadual n. 3.779/2009 impõe o pagamento das custas processuais ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nas ações que tramitam perante a Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul.

8. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002158-98.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: OLDAIR APARECIDO BRIZOLA DE ALMEIDA, DANIELE CRISTINA BRISOLA DE ALMEIDA, G. B. D. A., J. D. F. B. D. A.

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARAUJO BOTELHO - MS15355-A

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARAUJO BOTELHO - MS15355-A

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARAUJO BOTELHO - MS15355-A

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARAUJO BOTELHO - MS15355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002158-98.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: OLDAIR APARECIDO BRIZOLA DE ALMEIDA, DANIELE CRISTINA BRISOLA DE ALMEIDA, G. B. D. A., J. D. F. B. D. A.

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARAUJO BOTELHO - MS15355-A

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARAUJO BOTELHO - MS15355-A

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARAUJO BOTELHO - MS15355-A

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARAUJO BOTELHO - MS15355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de sua genitora, Loredi Brisola, ocorrido em 01/06/2012.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício aos autores, a partir da data do requerimento administrativo, e ao pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora nos termos do art. 1o - F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Apela o INSS sustentando, em síntese, a ausência de comprovação da qualidade de segurada da de cujus, sendo indevido o benefício pretendido. Subsidiariamente, requer a limitação da base de cálculo dos honorários de advogado à data da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ, bem como seja afastada sua condenação do pagamento das custas judiciais.

Com contrarrazões vieram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso de apelação do INSS, no que se refere ao mérito, e pelo prosseguimento do feito no tocante aos honorários advocatícios e custas judiciais.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002158-98.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: OLDAIR APARECIDO BRIZOLA DE ALMEIDA, DANIELE CRISTINA BRISOLA DE ALMEIDA, G. B. D. A., J. D. F. B. D. A.

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARAUJO BOTELHO - MS15355-A

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARAUJO BOTELHO - MS15355-A

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARAUJO BOTELHO - MS15355-A

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARAUJO BOTELHO - MS15355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Os requisitos a serem observados para a concessão da pensão por morte estão previstos nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/1991, sendo necessária a comprovação, cumulativamente: a) do óbito ou morte presumida de pessoa que seja segurada (obrigatória ou facultativa) da Previdência Social; b) da existência de beneficiário dependente do de cujus, em idade hábil ou preenchendo outras condições previstas em lei; e c) da qualidade de segurado do falecido.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.565/SE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, fixou que o deferimento do benefício de pensão por morte está vinculado ao cumprimento da condição de segurado do falecido, salvo na hipótese prevista na Súmula 416/STJ: "É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito".

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária.

Por sua vez, o §4o desse dispositivo legal estabelece que haverá a perda da qualidade de segurado no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Nesse passo, importa consignar que a redação original do inciso I do artigo 26 Lei de Benefícios, bem como aquela que lhe foi dada pela Lei no 9.876/99, mantida pela Lei no 13.135/2015, dispensa o cumprimento de carência para fins de concessão do benefício de pensão por morte.

No tocante aos dependentes do segurado falecido, o direito à pensão por morte encontra-se disciplinado na Lei n. 8.213/91, art. 16, in verbis:

" Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente."

Vale lembrar que esse benefício é devido ao conjunto de dependentes do de cujus que reúnam as condições previstas nos art. 77 da Lei 8.213/1991, obviamente cessando para o dependente que não mais se enquadre nas disposições desse preceito normativo. Nem mesmo a constatação de dependente ausente obsta a concessão da pensão, cabendo sua habilitação posterior (art. 76 da Lei 8.213/1991).

Por sua vez, o § 4o desse mesmo artigo estabelece que "a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada".

A dependência econômica não precisa ser exclusiva, de modo que persiste ainda que a parte autora tenha outros meios de complementação de renda. Interpretação abrangente do teor da Súmula 229, do extinto E. TFR.

Nesse sentido, também não impede a concessão do benefício em tela o fato de o dependente receber aposentadoria, pois o art. 124 da Lei no 8.213/1991 não veda a acumulação da pensão por morte com aposentadoria, quando presentes os requisitos legais. Nega, apenas, a acumulação de mais de uma pensão, deixada por cônjuge ou companheiro, assegurado o direito de se optar pelo pagamento da mais vantajosa.

O caso dos autos

Comprovado o óbito de Loredi Brisola em 18/10/1975 (certidão de óbito id 691504).

A dependência econômica dos autores restou incontroversa, tendo em vista que eram filhos menores da de cujus, conforme demonstram as certidões de nascimento juntadas aos autos.

Quanto à qualidade de segurada da falecida, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS constatou que seu último vínculo de trabalho se encerrou em 27/09/2000, tendo sido mantida a qualidade de segurada somente até 16/11/2001, motivo pelo qual indeferiu o pedido dos autores.

No entanto, verifica-se que a falecida recolheu uma contribuição, relativa à competência 04/2012, paga com atraso em 16/05/2012, na condição de facultativo baixa renda, conforme demonstra a consulta ao CNIS.

O artigo 13 da Lei de Benefícios dispõe in verbis: “É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11.

Depreende-se assim que, ainda que efetuado o pagamento com atraso, a genitora dos autores readquiriu sua qualidade de segurada com o efetivo recolhimento da contribuição previdenciária.

Ademais, como bem asseverou a douta representante do Ministério Público Federal, observa-se que a causa da morte da segurada foi traumatismo crânio-encefálico decorrente de atropelamento por veículo automotor, tendo ela, à época, apenas 36 anos de idade, o que afasta a alegação de que efetuou o recolhimento de uma única contribuição objetivando possibilitar a concessão de benefício previdenciário para si ou aos seus dependentes.

Desse modo, diante do conjunto probatório, restou comprovada a qualidade de segurada da falecida à época do óbito de modo a preencher os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte aos autores.

Acolho o parecer do Ministério Público Federal para fixar o termo inicial dos benefícios dos autores na data do óbito da segurada (01/06/2012), tendo em vista que eram menores de idade à época do óbito e do requerimento administrativo, sendo certo que contra eles não corria a prescrição, nos termos do art. 79 e 103 da Lei n. 8.213/91.

No que tange aos critérios de atualização do débito, por tratar-se de consectários legais, revestidos de natureza de ordem pública, são passíveis de correção de ofício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5o DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.

.....................

5. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus.

..........................................

(AgRg no AREsp 288026/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NON REFORMATIO IN PEJUS E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEPENDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO PARA A CORTE ESTADUAL.

1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte estadual. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o termo inicial dessa obrigação acessória.

2. A explicitação do momento em que a correção monetária deverá incidir no caso concreto feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio in pejus contra a Fazenda Pública estadual, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013)

Assim, corrijo a sentença, e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da decisão proferida em 24.09.2018 e publicada no DJE de 25.09.2018, surtirá efeitos apenas no tocante à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, que deverá ser observado quando da liquidação do julgado.

Com relação aos honorários de advogado, estes devem ser fixados em 10% do valor da condenação, consoante entendimento desta Turma e artigo 85, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 4o, I, da Lei 9.289/96, que dispõe sobre as custas devidas à União, estabelece que as autarquias federais são isentas do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite perante a Justiça Federal.

Entretanto, consoante disposto no § 1o do artigo 1o da mencionada lei, “rege-se pela legislação estadual respectiva a cobrança de custas nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal.”. Conclui-se, assim, que a isenção de custas nas causas processadas na Justiça Estadual depende de lei local que a preveja.

Nesse passo, verifico que no que se refere às ações que tramitam perante a Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul, como in casu, o pagamento compete à autarquia, considerando que a benesse anteriormente prevista nas Leis nos 1.135/91 e 1.936/98, com a redação dada pelos artigos 1o e 2o da Lei no 2.185/00, foi expressamente revogada pela Lei no 3.779/2009.

Ante o exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, acolho o parecer do Ministério Público Federal para fixar o termo inicial do benefício na data do óbito da segurada e dou parcial provimento à apelação do INSS para fixar os honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUSTAS. JUSTIÇA ESTADUAL.

1. O benefício de pensão por morte está disciplinado nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/1991, sendo requisitos para a sua concessão a qualidade de segurado do de cujus e a comprovação de dependência do pretenso beneficiário.

2. Conjunto probatório suficiente à comprovação da qualidade de segurada da falecida de modo a preencher os requisitos para concessão do benefício.

3. Termo inicial do benefício fixado na data do óbito da segurada tendo em vista que os autores eram menores à época do óbito e do requerimento administrativo.

4. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração. Correção de ofício.

5. Honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação. Artigo 85, §§2o e 3o do CPC/2015 e Súmula n.111 do STJ.

6. A cobrança de custas nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal, rege-se pela legislação estadual. Art. 1o, §1o, da Lei 9.289/96.

7. A Lei Estadual n. 3.779/2009 impõe o pagamento das custas processuais ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nas ações que tramitam perante a Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul.

8. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, acolher o parecer do Ministério Público Federal para fixar o termo inicial do benefício na data do óbito e dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.